Tribunal: TJBA
Processo: 8000382-81.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000382-81.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

Advogado(s)
:
DANIEL NUNES ROMERO, FLAVIA DOS REIS SILVA

APELADO: CARLOS FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
ZULMIRA SORAIA NUNES PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 90 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO PATRONO DA PARTE RÉ. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. ART. 85, §11, CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária. Após o regular desenvolvimento do feito, requereu a desistência da ação, que foi homologada, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

2. O magistrado de primeiro grau condenou a parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, fixando honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
3. Discute-se se, em caso de desistência da ação de busca e apreensão pela instituição financeira, subsiste a obrigação de arcar com custas e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir
4. O art. 90 do CPC estabelece que, proferida sentença com fundamento em desistência, incumbe à parte desistente o pagamento das custas e honorários.
5. O princípio da causalidade impõe à parte autora, que deu causa à instauração do processo e posteriormente desistiu, o dever de suportar os encargos processuais.
6. A jurisprudência pacífica do STJ e de Tribunais pátrios confirma que, havendo desistência da ação após a angularização da relação processual, são devidos honorários ao patrono da parte adversa.
7. Não se verifica excesso no percentual fixado, que observa os limites do art. 85, §§2º e 6º, CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e improvido. Majoração dos honorários advocatícios, ex vi do art. 85, §11, CPC, para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Tese de julgamento:

1. A desistência da ação de busca e apreensão enseja a condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários, nos termos do art. 90 do CPC.

2. Honorários advocatícios são devidos em favor do patrono da parte ré, independentemente da efetivação da medida liminar.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2º, 6º e 11; art. 90.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1943130/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 16/10/2023; TJ-AL, Apelação Cível n.º 0700023-80.2020.8.02.0030; TJ-DF, Apelação n.º 0704822-33.2021.8.07.0018; TJ-MG, Apelação Cível n.º 3132050-73.2013.8.13.0024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000382-81.2024.8.05.0103
,
de Ilhéus, em que é Apelante
BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

e Apelado
CARLOS FERREIRA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador/BA, 22 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator